Tribunal: TJBA
Processo: 0516391-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516391-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE TEM POR OBJETO QUESTIONAR A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA PURGAR A MORA ANTES DO LEILÃO. APESAR DE TEREM SIDO ENCAMINHADAS PARA OS AUTORES AS NOTIFICAÇÕES FACULTANDO A PURGA DA MORA E O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO PELA LEI 13.465/2017, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 70/1966, DIANTE DA INERCIA DOS AUTORES OCORREU A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO SE VERIFICANDO VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516391-28.2018.805.0000, da Comarca de Salvador, no qual figuram, como apelante Ana paula de Oliveira e Oliveira da Silva e Márcio Ricardo Oliveira da Silva, como apelado, Banco Pan.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08